Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-78.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ACERTADA. REPARAÇÃO CÍVEL. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.

2. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 2.1. Trata-se de crime formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei no 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.

4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça (147, caput, do Código Penal), praticado pelo réu contra a ofendida, na forma do art. 5o, da Lei no 11.340/2006, a pretensão recursal absolutória se mostra inviável.

5. Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o pedido deve ser acolhido, pois se constitui efeito secundário da condenação, não havendo como afastá-la (art. 387, inciso IV, do CPP). In casu, reduz-se o montante fixado na sentença, pois está em descompasso com as peculiaridades próprias do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Preenchidos os requisitos para a suspensão condicional do cumprimento da pena privativa de liberdade, concede-se a medida de ofício, pelo período de dois anos, cujas condições serão estabelecidas pelo juízo da execução da pena.

7. Dado parcial provimento ao recurso, para reduzir o montante da condenação por danos morais.